Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Cancelamento de desconto em conta corrente. Ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte tutela de urgência, mas deixou de acolher o pedido para cancelamento de descontos realizados em conta corrente do agravante. A parte agravante sustenta que o cancelamento está previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução 4.790/2020 do Banco Central garante ao titular da conta a possibilidade de cancelamento unilateral dos descontos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de comprovação do vínculo entre o débito questionado e contrato específico.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 não se configura como uma opção irrestrita para a suspensão de descontos, aplicando-se apenas a casos em que não se reconhece a autorização da cobrança. No caso, há contrato firmado entre as partes, o que afasta a incidência da norma para fins de cancelamento automático.
4. A tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). No caso, os documentos anexados não permitem aferir com exatidão a origem do débito questionado, sendo necessária a instrução probatória para esclarecimento da controvérsia.
5. A decisão recorrida corretamente concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, determinando o regular prosseguimento do feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.